Tribunal: TJMT
Processo: 1003945-51.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003945-51.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO
DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[ALEXANDRE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 039.151.593-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEA REGINA ALVES PEREIRA - CPF: 651.201.911-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA BAGATELA IMPRÓPRIA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância e no reconhecimento do furto famélico, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da bagatela imprópria.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é aplicável o princípio da insignificância ou o reconhecimento do furto famélico para afastar a tipicidade penal; e (
ii
) avaliar se a devolução do bem furtado autoriza a aplicação do princípio da bagatela imprópria.

III. Razões de decidir:

1. O princípio da insignificância exige, cumulativamente, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso, a quantia subtraída excede 10% do salário-mínimo vigente, e a reincidência do réu em crimes patrimoniais afasta o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade.

2.
O reconhecimento do furto famélico requer comprovação de estado de necessidade, com objetivo de satisfazer necessidades básicas imediatas. O valor significativo da
res furtiva
e o histórico delitivo do apelante evidenciam ausência de estado de necessidade extrema.

3.
A aplicação do princípio da bagatela imprópria é inviável, mesmo com a restituição do bem, quando o réu é reincidente e
pr
a
tica
delitos de forma reiterada. A reincidência demonstra incompatibilidade com os fins retributivos e ressocializadores da pena, além de comprometer a função pedagógica do Direito Penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A reincidência e a expressividade do valor da
res furtiva
afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. O reconhecimento do furto famélico exige comprovação de estado de necessidade extrema e direcionamento exclusivo da conduta à satisfação de necessidades básicas. 3. A aplicação do
princípio da bagatela imprópria não se sustenta diante da reincidência específica em crimes contra o patrimônio
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 23, I, 24 e 155, caput; Código de Processo Penal, art. 397, III; CF/1988, art. 5o, LVII
; Enunciado n. 44 da TCCR/TJMT
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1027977-58.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado no DJE 05/07/2024; TJMT, N.U 0005265-61.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023;
TJMT,
Ap
n. 0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 18/03/2020; TJMT, N.U 1001370-11.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024,
DJe
de 17/06/2024; STF, HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 05/06/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES
contra sentença pro
feri
da

pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou
parcialmente
procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-
o
pela prática do crime previsto no
artigo 155,
caput
, do CP
, à pena de
01 (um) ano
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial

aberto
, bem como ao
pagamento de
1
0 (
dez
) dias multa
(Id. 261666318
– 246-249
).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, fundamentando o pedido na aplicação do princípio da insignificância, com o reconhecimento do furto famélico, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a absolvição com base no acolhimento do princípio da ba
gatela imprópria, invocando o disposto no art. 59
,
do Código Penal, bem como em analogia à Súmula n. 18
,
do Superior Tribunal de Justiça (Id. 261666324
– p. 253-259
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.

261666329
– p. 264-270
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se integralmente a sentença exarada pelo magistrado de origem (Id.

262927780
– p. 278-290
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por

ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES

contra a sentença p
roferida
pela
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT)
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 01 de abril de 2021
, por volta das 08:30hs, no “Hotel Vitória”, situado na Av. Ministro João Alberto, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado
subtraiu para si
, com fim de assenhoreamento definitivo,
coisa alheia móvel
, sendo a
quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie
, pertencente à vítima
Clea Regina Alves Pereira
. Posteriormente, a res foi apreendida e entregue a quem de direito (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 44-IP; Termo de Entrega à fl. 46-IP).

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado, aproveitando-se que estava hospedado no estabelecimento acima indicado, de propriedade da vítima Clea Regina, bem como valendo-se da pouca vigilância do quarto dela, ingressou no referido cômodo e subtraiu aquele numerário, que estava acondicionado na bolsa da ofendida.

Ato contínuo, ele deixou o local, oportunidade que
dirigiu-se
ao Terminal Rodoviário desta cidade, adquiriu uma passagem de ônibus da empresa “Viação Expresso” e embarcou sentido à Primavera do Leste/MT, cujos fatos foram informados por um taxista e por um funcionário daquela empresa.

Com efeito, após a ciência do ocorrido e depois de serem repassadas as características do denunciado, a equipe da Polícia Militar realizou uma barreira na Rodovia BR-070, neste Município, logrando em interceptar aquele ônibus. Ato contínuo, o denunciado foi surpreendido na posse da res furtiva pelos policiais militares, sendo efetuada a prisão em flagrante.

Ao ser interrogado, ele exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 32/33-IP).

Saliente-se que o denunciado é contumaz violador da lei penal em crimes contra o patrimônio e, inclusive, ostenta condenação em seu desfavor
(PEP no 2000043-35.2019.811.0007
– VEP da Comarca de Alto Araguaia/MT), sendo, portanto,
reincidente
(Certidão de Antecedentes Criminais em anexo).

Ante o exposto,
ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES
está incurso na figura típica descrita no
art. 155, caput, do Código Penal
, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito
ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória.
(Id.
261666256 – p.
125-127
).

Em razão de tais fatos o apelante foi condenado nos termos da denúncia à pena de
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias
-
multa
, como incurso nas penas do
artigo 155,
caput
, do CP

(Id. 261666318 – 246-249).

Inconformada, a defesa interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste
.

I
.
Do
pleito de absolvição
- insignificância e furto famélico
:

A defesa postula a absolvição do apelante com amparo no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a incidência do princípio da insignificância, bem como o reconhecimento da atipicidade da conduta, em virtude do ínfimo valor dos bens subtraídos e do estado de necessidade extrema vivenciado pelo recorrente, configurando, assim, a hipótese de furto famélico.

O objeto material do crime corresponde à quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), valor que excede 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, fixado em R$ 1.067,00 (mil e sessenta e sete reais). Dessa forma, revela-se inviável o reconhecimento da tese de pequeno valor.

Ademais,
e
m consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, vislumbro que consta no Relatório de Antecedentes Criminais do paciente
ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES

(CPF n. 039.151.593-44), além da ação penal originária, registra no SEEU o executivo de pena n
. 2000043-35.2019.8.11.0007

e no PJE 1o as ações penais n.
1001405-04.2024.8.11.0108, 1002350-91.2024.8.11.0010, 1003394-25.2022.8.11.0008
, 1001692-27.2022.8.11.0046, 1001692-27.2022.8.11.0046
e
1001490-71.2021.8.11.0018
.

I
mportante considerar que como
o
apelante já é conhecid
o
nesse tipo de prática delitiva
, fato que
somado
à
quantia subtraída
fulmina a pretensão de aplicação do princípio da insignificância, consoante Enunciado n. 44
,
da TCCR/TJMT:
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se sabe, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da f
ragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Esse entendimento exige, para avaliar a relevância da tipicidade penal, a consideração de alguns fatores, como:

(a)
a mínima ofensividade da conduta do agente,
(b)
a nenhuma periculosidade social da ação,
(c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. Este instituto
apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.

Em sua obra Insignificância Penal,
Eisele
e
Schietti
conceituam que
a insignificância penal decorre da pequena expressão do grau de ofensividade do fato

(EISELE, Andreas; CRUZ, Rogério
S
chietti
.
Insignificância Penal: Os crimes de bagatela na dogmática e na jurisprudência. 2a ed. São Paulo: Editora
J
usPodivm
,
2024, p. 59).

Sobre o tema o STF estabelece que para reconhecer a insignificância é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 05/06/2009).

O STJ entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos (
AgRg
no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024,
DJe
de 17/06/2024).

No caso em apreço,
o valor subtraído corresponde a mais de
65% (sessenta e cinco por cento)
do
salário-mínimo vigente à época, bem como o
apelante ostenta inúmeras passagens policiais por crimes patrimoniais, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
O comportamento criminoso reiterado configura ofensividade lesiva socialmente reprovável.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E DANO. 1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO
. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. APELANTE REINCIDENTE E POSSUIDOR DE EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA EXCLUSÃO DA ILICITUDE DA SUA CONDUTA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DO FURTO FAMÉLICO. VARIEDADE DE OBJETOS FURTADOS. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando a aplicação do princípio da insignificância à luz dos fatores expostos pelo Supremo Tribunal Federal, não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento quando, apesar de baixo o valor dos bens subtraídos, o agente é reincidente e apresenta inúmeros registros de ações penais em trâmite, os quais, mesmo ainda sem trânsito em julgado, são aptos a afastar a bagatela.
2. Quando furtados alimentos e objetos diversos e, não comprovada a precariedade financeira do agente, bem como a impossibilidade de exercer trabalho lícito, não há que se falar em crime famélico, porque a simples alegação dessa situação não comprova os requisitos essenciais para afastar a ilicitude da conduta ao argumento que teria agido
por necessidade
. 3. Recurso desprovido. (N.U 1001370-11.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) (grifos meus).

Quanto à alegação de furto famélico, necessário esclarecer que este consiste em subtração de coisa alheia móvel praticada por pessoa em situação de extrema necessidade, em razão de fome ou miséria extrema, com o objetivo de suprir necessidades básicas e imediatas de subsistência, configurando hipótese de exclusão de ilicitude nos termos do artigo 23, inciso I, do Código Penal, combinado com o artigo 24 do mesmo diploma legal, que trata do estado de necessidade.

Contudo, tal tese não encontra amparo nos elementos dos autos, uma vez que o valor subtraído é expressivo, somando R$ 700,00
(setecentos reais)
, o que afasta a presunção de que a conduta se destinava exclusivamente a suprir necessidades essenciais e urgentes.

Ademais, deve-se ressaltar
a
rei
ncidência
do apelante, que demonstra comportamento incompatível com o caráter excepcional do furto famélico, voltado à satisfação de necessidades extremas. O histórico d
o apelante
evidencia que a conduta não se deu em situação de estado de necessidade, mas sim como parte de um comportamento habitual de prática delitiva, o que também torna inaplicável a referida excludente de ilicitude.

Dessa maneira, a conduta d
o
apelante é considerada ilícita e antijurídica, não podendo ser ela excluída do âmbito jurídico, impedindo, consequentemente, a aplicação do princípio da insignificância
e
da excludente de ilicitude de
furto famélico
.

II
.
Do princípio da bagatela imprópria:

A defesa do apelante, subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da bagatela imprópria, tendo em vista que a
res furtiva
foi integralmente restituída ao legítimo proprietário, sem o emprego de violência ou grave ameaça. Argumenta que a aplicação de sanção penal seria desnecessária, em atenção ao princípio da intervenção mínima do Direito Penal, que reserva a atuação estatal apenas para casos de maior gravidade.

No caso em análise, revela-se
inviável a aplicação do princípio da bagatela
, seja em sua modalidade própria ou imprópria, considerando a quantia subtraída, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), associada ao
histórico de reiteração delitiva
do apelante, reincidente em crimes da mesma natureza.

A

reincidência específica
do apelante em crimes contra o patrimônio evidencia um comportamento reiterad
o e incompatível com o propósito excepcional do princípio da bagatela. Nesse contexto, o reconhecimento de infração
bag
atelar
em
face de réu contumaz significaria desvirtuar os fins retributivos e ressocializadores da pena, abrindo espaço para a banalização da prática de delitos patrimoniais e comprometendo a função pedagógica do Direito Penal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado, segundo o qual
é
i
nviável o reconhecimento de infração
bagatelar
imprópria ante a singela recuperação da
res furtiva
e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador

(TJMT,
Ap
n
.
0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 18/03/2020).

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CO
NDENATÓRIA –
FURTO

SIMPLES
[ART. 155, ‘CAPUT’, DO CP] – PENA DE 01 [UM] ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, CONVERTIDA EM RESTRITIVA
DE DIREITOS – RECORRENTE QUE ADENTROU NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E APROVEITANDO-SE DE UM INSTANTE DE DESCUIDO DA VITIMA, SUBTRAIU DOIS APARELHOS DE TELEFONE CELULARES – LOCALIZADO PELA POLICIA NA POSSE DA RES FURTIVA – RECURSO DA DEFESA – APLICAÇ
ÃO DO PRINCÍPIO DA
BAGATELA
– INAPLICABILIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA REQUESTADA – INVIABILIDADE – DEVOLUÇÃO DECORRENTE DA EFICIENTE AÇÃO POLICIAL – VALOR DOS APARELHOS QUE IMPEDE SEU RECONHECIMENTO – NONADA INOCORRENTE – IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A restituição da
res
à vítima, ainda mais quanto efetivada pelos agentes policiais, é irrelevante para se concluir pela atipicidade da conduta e não autoriza, por si só, a aplicação do princípio da
bagatela

imprópria
, uma vez que tipificada pelo
assenhoramento
dos bens, estas, de valor juridicamente relevante, com intenção dolosa do agente.
(N.U 0005265-61.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023). (grifos meus).

(...).
3.
A “
bagatela
”
imprópria
(princípio da insignificância) não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente.
In
casu
, a existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Precedentes STJ e STF. Enunciado no. 44 do TJMT: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.
(...).
(N.U 1027977-58.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)
. (grifos meus).

Ainda que a
res furtiva
tenha sido restituída à vítima, a jurisprudência supracitada reconhece que a recuperação do bem não é suficiente para
afastar a tipicidade material da conduta, especialmente quando o agente possui
perfil
reiterante
na prática de crimes patrimoniais
, o que pressupõe
periculosidade social e a necessidade da intervenção penal para prevenir e reprimir futuras ações delituosas
.

Além disso, o
valor social envolvido
no presente caso exige a atuação do Estado. A quantia subtraída de R$ 700,00 não é ir
relevante no contexto econômico-social, superando significativamente o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.067,00). Afastar a intervenção penal em casos como este seria desconsiderar o impacto concreto da conduta no patrimônio e no sentimento de segurança da vítima, além de incentivar a impunidade.

Por fim, à luz do princípio da intervenção mínima, não se pode confundir a excepcionalidade da atuação do Direito Penal com sua inércia em situações que, como a presente, revelam

relevante lesão ao bem jurídico tutelado
, com a prática de conduta típica, ilícita e culpável. Portanto, impõe-se a rejeição do princípio da bagatela, tanto própria quanto imprópria, assegurando-se a aplicação da pena como medida necessária à reprovação e prevenção do delito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

Alexandre da Silva Magalhães
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025